Tribunal: TJDFT
Processo: 0731026-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que os réus – Pedro Oliveira Rocha e outro – formularam, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil. Considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o apelo que interpuseram, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica nem lhes fora concedida a benesse anteriormente, assino-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se podem, ou não, ser agraciados legitimamente com o benefício que postularam, ou, alternativamente, para que realizem o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator